Tribunal: TJDFT
Processo: 0710218-71.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
DIREITO PENAL. DIRIETO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. JUNTADA. IMAGENS. POSTERIOR. INTERROGATÓRIO. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. causa especial de diminuição de pena. REINCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Garantindo o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório nas alegações finais, não há como requerer a nulidade e o desentranhamento de imagens que já eram de conhecimento da Defesa. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
2. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, conforme auto de prisão em flagrante, laudo de exame químico positivo, forma de armazenamento do material no momento da apreensão e depoimento coeso das testemunhas policiais que participaram da prisão do réu – cuja presunção de veracidade não foi desconstituída –, mantém-se o decreto condenatório pela conduta do art. 33, “caput”, da Lei n.o 11.343/06, não havendo falar em desclassificação para consumo próprio (art. 28).
3. Para a concessão do benefício estatuído pelo art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, devem estar sobejamente demonstrados os requisitos cumulativos eleitos pelo legislador, sendo certo que a ausência de qualquer dos vetores preconizados pelo Legislador impede a possibilidade da aplicação da causa de diminuição da pena. 3.1. reincidência confronta com os requisitos subjetivos, não fazendo o réu jus à causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/06.
4. Recurso da Defesa conhecido e desprovido.